Tribunal: STF
Processo: RHC 217452
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio tentado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Fundamentação concreta. Ausência de ilegalidade. Bis in idem. Inocorrência. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rodrigo Lucas Fernandes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), exarado nos autos do HC 723.071/SC (eventos 39-40).



    O Recorrente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal) (eventos 13 e 14).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AGENTE QUE PRATICA O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. Esta Corte Superior tem entendido que embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes opostos em razão de decisão monocrática devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal.



    2. Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais. Precedentes.



    3. Nos termos do entendimento desta Corte ‘A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior (AgRg no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    No presente recurso ordinário, alega a Defesa, em síntese, exasperação indevida da pena-base. Sustenta a ocorrência de bis in idem, tendo em vista a valoração negativa da culpabilidade “decorrente do fato do agente ter cometido novo delito durante o período de ressocialização”. Aduz que o Recorrente além de ser punido pelo novo delito, “terá a sua situação agravada por aplicação da Lei de Execução Penal que já prevê sanções para aquele que, cumprindo pena, comete novo fato criminoso, como por exemplo, a regressão de regime, a mudança de data base e a perda dos dias remidos (LEP, arts. 118, I, e 125)”. Requer o redimensionamento da pena. (evento 46).



    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento do recurso ordinário (evento 66).



    É o relatório.



    Decido.



    Ab initio, observo que as questões arguidas nesta sede recursal são resultantes de sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, as matérias ventiladas no presente recurso ordinário em habeas corpus puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte Estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do habeas corpus originário.



    A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida excepcional, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o “quantum” da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, sendo tal providência de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287).



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Lado outro, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 



    Nestas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC 115.213, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 



    No caso, ao negativar as circunstâncias judiciais – culpabilidade – maus antecedentes - circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, o juízo primevo afirmou que “A culpabilidade (grau de reprovabilidade da conduta) extrapola a normalidade, tendo em conta que o crime foi perpetrado durante o cumprimento de pena imposta ao réu. RODRIGO conta com antecedentes reconhecíveis nesta fase, considerando o trânsito em julgado de sentença condenatória do Evento 225, que extrapola o quinquênio. Não existem informações nos autos quanto a sua conduta social ou a personalidade. A motivação do crime não restou descortinada. As circunstâncias do crime escapam a normalidade, tendo em conta que o prontuário médico revela que a vítima estava alcoolizada no momento da agressão. Ademais, múltiplas foram agressões realizadas pelo denunciado, além da facada. As conseqüências foram normais ao crime. Por fim, a conduta da vítima em nada contribuiu para a prática do delito, conforme afirmado na negativa do quesito da tese defensiva direta do privilégio. Assim, atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e sendo 03 (três) as circunstâncias judiciais desfavoráveis, procedo o aumento de 1/6 (um sexto) para cada uma, fixando a pena base em 09 (nove) anos de reclusão” (evento 12, fl. 84).



    A Corte Superior, ao ratificar a dosimetria estabelecida nas instâncias antecedentes, ressaltou que “O Tribunal de origem manteve a valoração negativa da culpabilidade nos seguintes termos (fl. 627): ‘No presente caso, infere-se que o crime sob apuração deu-se durante período de resgate de reprimenda penal, o que, indubitavelmente, denota o gravíssimo grau de reprovabilidade do comportamento deflagrado pelo acusado, à medida em que revela sua completa indiferença para com as instituições penais. Inquestionável, pois, que tal particularidade impõe maior severidade quando da aplicação da reprimenda penal relativa ao crime ora apurado, já que cometido durante o período em que o acusado cumpria pena pela prática de outro crime’. Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a circunstância judicial da culpabilidade é definida a partir da concepção de que o réu tem liberdade para agir, e poderia ter escolhido o respeito ao justo. A medida da culpabilidade está relacionada ao grau de censurabilidade da conduta a partir dos elementos concretos disponíveis no caso. Na hipótese, o aumento em razão de o paciente haver cometido novo crime no período em que cumpria pena por outros delitos revela fundamento concreto a justificar a majoração. (...). O Tribunal de origem esclareceu, ainda, que: ‘a valoração negativa da culpabilidade do agente e os aumentos baseados nos maus antecedentes e reincidência não são gerados por uma mesma circunstância, não se podendo falar em bis in idem. Afinal, o recrudescimento calcado no fato do agente ter cometido o delito justamente durante o resgate de uma reprimenda penal não se confunde com aquele motivado por se tratar de um agente contumaz na prática de ilícitos’ (fl. 630).” 



    Vê-se, pois, que o magistrado sentenciante, ao proceder a operação de dosimetria penal, valorou como culpabilidade negativa a circunstância de o Recorrente encontrar-se, na data dos fatos, cumprindo pena pela prática de outro delito, o que é autorizado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Desse modo, ao contrário do que sustentado pela Defesa, não ocorreu bis in idem na exasperação da pena-base.



    É a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem, situação não verificada na hipótese (HC 117.599/SP, de minha relatoria). No ponto, destaco a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que “[a] valoração negativa de circunstância judicial que denota maior reprovabilidade da conduta, quando não integra o tipo penal imputado nem foi considerada em outra fase da dosimetria, não configura bis in idem” (HC 167.675, Rel. Min. Edson Fachin).



     Na mesma toada, como bem ressaltou o parecer ministerial “mostra-se manifestamente improcedente a tese de bis in idem, uma vez que existe pluralidade de condenações pretéritas do agente (expressamente registradas pelo acórdão condenatório), que podem ser consideradas individualmente nas diversas fases da dosimetria, sem que haja, assim, dupla valoração pelo mesmo fato. 9. Ademais, ao contrário do que afirmou o recorrente, a aplicação do princípio do ne bis in idem na dosimetria da pena visa impedir a dupla repercussão dos mesmos fatos no âmbito do dispositivo do decreto condenatório, razão pela qual não há que se cogitar de qualquer óbice na consideração da prática de novo delito durante cumprimento de pena por crime anterior, sob o argumento de que também haverá repercussão de tal aspecto da conduta em sede de Execução Penal (para fins de regressão de regime, mudança de data base ou perda dos dias remidos).”



    Nesse sentido, devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base (circunstâncias judiciais valoradas negativamente), em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Em acréscimo, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 06 de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora